Tribunal: TJES
Processo: 0000121-72.2018.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-72.2018.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MARCOS INTERRUPTIVOS VÁLIDOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO.

PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA DE OFÍCIO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de furto qualificado.

2.
Narra a denúncia que o acusado, em concurso com adolescente, mediante arrombamento, subtraiu
quantia em dinheiro
da residência da vítima, aproveitando-se de sua ausência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há 2 questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal; (
ii
) analisar, caso superada a prejudicial, a possibilidade de reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminarmente
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

5.
O delito imputado possui pena máxima em abstrato de 08 (oito) anos, atraindo prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.

6.
Todavia, sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do Código Penal, fixando-se em 06 (seis) anos.

7.
Considerando que o último marco interruptivo válido foi o recebimento da denúncia, ocorrido em 14/04/2018, e que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, verifica-se o transcurso de prazo superior a 06 (seis) anos sem causa interruptiva ou suspensiva.

8.
Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise do mérito recursal, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar extinta a punibilidade, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000121-72.2018.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANILO SOARES DO NASCIMENTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES (id 17901337), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu
DANILO SOARES DO NASCIMENTO
da imputação da prática do crime de
furto qualificado
(art
. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal).

Nas razões recursais (id 17901340), o Ministério Público sustenta, em síntese, que a absolvição operada pelo juízo de piso contraria a prova dos autos, destacando que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas, inclusive pela confissão do réu em sede judicial e pelos depoimentos das testemunhas. Requer a reforma da sentença para
condenar o apelado nos moldes da denúncia.

Sobre os fatos,
narra a denúncia
que, no dia
03 de dezembro de 2017
, no período da manhã,
nas imediações da Rua Vereador José Maria Bernardes, no Loteamento Dona Lea,

na cidade de
Bom Jesus do Norte/ES
, o denunciado
, agindo de forma livre e consciente, com
animus
furandi
,
subtraiu para si coisa alheia móvel
, em prejuízo da vítima
Osmária
Gomes de Souza
.

Consta que o denunciado,
aproveitando-se da ausência da vítima
, que havia saído de sua residência para ir à igreja,
subtraiu a quantia aproximada de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
, valor proveniente da aposentadoria da ofendida e que se encontrava guardado em uma bolsa no interior do
quarto.

Ainda
segundo a exordial acusatória, ao perceber que não havia movimentação na residência, o denunciado,
em concurso com um adolescente
,
arrombou a porta de acesso à varanda e a porta de acesso ao porão
, ingressando no imóvel e praticando o furto, conforme auto de constatação de arrombamento e registros fotográficos acostados aos autos.

Feitos esses esclarecimentos,

impõe-se o exame de
matéria prejudicial de ordem pública,
qual seja, a prescrição da pretensão punitiva, devidamente suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Na hipótese, ao apelado foi imputada a prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é de
8 (oito) anos de reclusão
. Em razão disso, o prazo prescricional regulador é de

12 (doze) anos,
conforme o art. 109, inciso III, do Código Penal.

Ocorre que o recorrido contava com
menos de 21 (vinte e um)

anos na data do fato
, circunstância que impõe a redução do prazo prescricional pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal. Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto passa a ser de 6 (seis) anos.

Verifica-se, ainda, que a denúncia foi recebida em
14/04/2018,

marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do Código Penal. Por outro lado, a sentença absolutória não possui efeito interruptivo.

Desse modo, contado o prazo a partir do último marco interruptivo válido, constata-se que transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos sem notícia de causa suspensiva, interruptiva ou impeditiva apta a obstar o reconhecimento da prescrição.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicada a análise do mérito da apelação ministerial, por perda superveniente do objeto, em consonância com a orientação jurisprudencial
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17993622),
reconheço
,
de ofício,
a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal e
, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
DANILO SOARES DO NASCIMENTO
,
nos termos do art. 107, inciso IV, c/c
arts
. 109, III, 111, I, 115 e 117, I, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.